Tribunal: TCU
Processo: 001.877/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3804/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.877/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Bandeira Ferreira (XXX.633.704-XX); Alcione Bandeira Ferreira (XXX.944.184-XX); Amanda Novaes Bandeira (XXX.396.804-XX); Ana Lucia Patricio Gadelha (XXX.909.454-XX); Enedina Maria Soares Souto (XXX.237.004-XX); Fabiola Socorro Soares Souto (XXX.397.924-XX); Francisca Eletice das Chagas Alves (XXX.588.104-XX); Maria Veraluce Pedrosa Facundo de Almeida (XXX.994.234-XX); Maria da Penha Fernandes de Brito (XXX.076.364-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.